Tribunal: TJBA
Processo: 0002518-25.2005.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002518-25.2005.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): SANDRA MARIA DE BARROS SOARES APELADO: Espólio de RAIMUNDO DANTAS DA SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO DANTAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n.º 0002518-25.2005.8.05.0146, ajuizada em face de Raimundo Dantas da Silva. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposta inércia do exequente, com base no Provimento CGJ nº 04/2013. O apelante alega ausência de intimação pessoal e requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, §1º, do CPC exige, como condição para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de cinco dias, promova os atos e diligências que lhe competem. 4. A análise dos autos revela que o exequente foi intimado por meio de despacho veiculado no diário eletrônico, sem intimação pessoal da parte – por carta ou por sistema –, como exige o dispositivo legal citado. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor é nula, sendo esta medida indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa. 6. O Tribunal de Justiça da Bahia adota idêntico entendimento, reconhecendo a nulidade da sentença quando ausente a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por inércia. 7. Não sendo possível aplicar o art. 1.013, §3º, do CPC, dada a ausência de instrução processual, a solução adequada é a anulação da sentença para que o processo tenha seu regular prosseguimento em primeiro grau. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Provimento CGJ/BA nº 04/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJ/BA, Apelação Cível nº 0501903-70.2017.8.05.0141, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 30.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0002518-25.2005.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado ESPOLIO DE RAIMUNDO DANTAS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA